Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702125-80.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMADEU JOSE DE SOUSA TAVARES APELADO: GABRIEL DIAS, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Vistos, Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante AMADEU JOSÉ DE SOUSA TAVARES e facultou o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7o do CPC. O prazo decorreu sem manifestação do recorrente, ID 64138265. Em nova oportunidade, oportunizou-se o recolhimento, sob pena de deserção. Consoante certidão de ID 43382839, o prazo assinalado decorreu in albis. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator